Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de inexistência de débito, cumulada com reparatória e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por MARCIEL MARTINS DE SOUZA. Adoto o relatório da sentença, a seguir transcrito (ID 51275821): “Trata-se de ação proposta por MARCIEL MARTINS DE SOUZA em face de BANCO DO BRASIL S.A e BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A. Narrou a parte autora que: (i) é correntista do Banco do Brasil e possui o cartão Ourocard Elo 5067.XXXX.XXXX.8385 vinculado à sua conta; (ii) em 31/01/2023, recebeu uma ligação do terminal telefônico (61) 4004 0001, de uma pessoa se identificando como da área de segurança do Banco do Brasil, a qual perguntou se naquele número conseguiria falar com Marciel Martins de Souza; (iii) foi informado de que havia transações suspeitas na sua conta e no seu cartão; (iv) o suposto funcionário informou-lhe que para o cancelamento do cartão, seria necessário confirmar alguns dados, como CPF e outros, não tendo sido perguntado a senha, nem o número impresso no respectivo cartão; (v) o atendente informou-lhe o número de sua conta, sua agência, seu saldo, e os 3 (três) primeiros números de seu CPF e requereu a confirmação dos 3 (três) últimos dígitos apenas; (vi) o atendente pediu-lhe para que fosse a um terminal do Banco do Brasil, para poder cadastrar uma nova senha, e recadastrar seu aparelho telefônico, o que foi feito; (vi) no dia 01/02/2023, ao acessar a sua conta para ver se estava tudo bem, foi surpreendido com vultosa movimentação em sua conta, como também em seu cartão de crédito; (vii) entrou em contato com o SAC, onde foi orientado a se dirigir a uma agência para contestar as transações, tendo sido constatado que havia sido habilitado dois outros aparelhos telefônicos em sua conta; (viii) contestou administrativamente tais valores, porém a sua contestação foi indeferida; (ix) num curto intervalo de tempo foram realizadas inúmeras transações mediante indevida utilização dos seus dados sem que a instituição requerida adotasse quaisquer medidas pra proteger-lhe da fraude; (x) há fragilidade do sistema de segurança dos requeridos, pois as transações de grande vulto ultrapassam em muito o limite diário permitido, sem que percebessem. Requereu a declaração da inexistência do débito e da cobrança de qualquer valor proveniente da transação realizada em 01/02/2023, bem como que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar a suspensão da cobrança dos valores lançados na fatura do cartão do autor em 01/02/2023, no valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) e que os requeridos se abstenham de efetuar cobrança, por qualquer meio físico, virtual ou eletrônico, provenientes da transação realizada em 01/02/2023 sob pena de multa diária (ID 150678481). A ré apresentou contestação em que impugnou o pedido de gratuidade de justiça e alegou que: (i) o réu é ilegítimo para constar no polo passivo, não há interesse de agir; (ii) ocorreu um golpe, em que um terceiro de má-fé realizou transações bancárias de posse do cartão e senha do autor em um terminal 24 horas e não em uma agência bancária, sendo também vítima do golpe em questão; (iii) ocorreu o Golpe da Falsa Central de Atendimento, onde os criminosos simulam ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil e entram em contato com o cliente/vítima a partir de um dispositivo que mascara o verdadeiro telefone do fraudador e indica falsamente se tratar do número oficial da Central de Atendimento do Banco do Brasil, que é o número 4004-0001, sem número de DDD; (iv) a lista de orientação sobre os golpes que são aplicados por terceiros estão listada no site do Banco do Brasil, no intuito de trazer publicidade a conduta dos falsários e alertar os clientes; (v) o Golpe da Falsa Central de Atendimento trata-se de fortuito externo e houve culpa exclusiva da vítima que não teve cautela com relação à guarda de seus dados bancários pessoais e intransferíveis. Em réplica, o autor pugnou pela declaração da revelia da BB ELO CARTOES PARTICIPAÇÕES S.A, pelo afastamento das preliminares levantadas pelo BANCO DO BRASIL S.A e reiterou os pedidos contidos na inicial.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) provenientes da transação realizada em 01/02/2023, bem como de todos os encargos dela decorrentes; b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Confirmo a decisão antecipatória de tutela. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. ” O Banco do Brasil S.A. apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID. 36126427). Em suas razões recursais, suscitou a ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pelo uso indevido do cartão e senha, razão pela qual não poderia ser condenado a restituir os valores cobrados. No mais, alegou que não caberia a condenação por danos morais por ausência de conduta ilícita. Alternativamente, pugnou pela redução do valor fixado a título de danos morais. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Portanto, incabível a tutela de urgência para conceder efeito suspensivo se o apelo já é dotado desse efeito ope legis.. Desse modo, nada há a prover a respeito. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204